Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-68.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800317-68.2023.8.14.0009

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800317-68.2023.8.14.0009
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ E PREFEITURA
MUNICIPAL DE BRAGANÇA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. TEMA 1002, DO STF (RE 1.140.005/RJ). REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. VALOR DESTINADO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. VEDADO O RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO
de apelação e
DAR-LHE

PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800317-68.2023.8.14.0009
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ E PREFEITURA
MUNICIPAL DE BRAGANÇA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
referente à sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível E Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face do
ESTADO DO PARÁ E
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA
.

Relata o agravante que ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada consubstanciada na imediata transferência do Senhor RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA a hospital da rede pública, ou, subsidiariamente, da rede privada, qualquer deles mediante transporte por UTI (caso necessário), com suporte para realização de procedimento de colangioressonância, biópsia e exame histopatológico, atendimento médico especializado, assim como demais procedimento de que necessitar para garantir o seu direito à saúde e à vida, tais como medicamentos, insumos, exames, etc.

Informa que durante o deslinde do processo, o senhor Raimundo faleceu e foi requerida a extinção do feito sem resolução de mérito.

A sentença de extinção foi proferida nos seguintes termos:

“
DECIDO na forma do artigo 12, IV do Novo Código de Processo Civil. Compulsando os autos, observo que o paciente foi transferida, conforme documentos juntados aos autos, contudo evoluiu para óbito, tendo a defensoria requerido a extinção do feito pela perda do objeto.

Considerando a ausência de interesse, de modo a inviabilizar o prosseguimento do processo, mostrando-se incidente a causa de extinção do processo, na forma do artigo 485, VI do novo CPC.

Observo que a demanda de saúde narrada na exordial é de ALTA COMPLEXIDADE e o município de Bragança não possui Gestão Plena, logo, na forma da regulamentação determinada pelo artigo 16, III, "a" da Lei 8080/90, quem deu causa a demanda é o Estado do Pará, cabendo a aplicação do artigo 85, §10 do CPC, isto sem
prejuízo da súmula 421-STJ.

Pelo exposto, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 485, VI do novo Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público.

Deixo de condenar o Município de Bragança em honorários nos termos da fundamentação, posto que este não deu causa a demanda, na forma do artigo 85, §10 do CPC. Inaplicável a condenação do Estado do Pará em sucumbência na forma da súmula 421-STJ.”

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento de verbas sucumbenciais, com base no enunciado nº. 421 do STJ, porém sobre o STF já se manifestou sobre o tema 1002 – repercussão geral, em 26.05.2023, onde decidiu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Assim, requer, em suma, a reforma da sentença para
“condenar o recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da
DPE/PA a serem depositados/recolhidos no BANCO DO ESTADO DO PARÁ,
TITULAR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ: 34.639.526/0001-38, Agência: 0015, Conta Corrente: 000182900-9 em valor razoável, capaz de representar verba condigna ao trabalho desenvolvido, com juros legais desde a citação e atualização monetária desde o ajuizamento da demanda.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

O Município de Bragança apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº.
0800317-68.2023.8.14.0009
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ E PREFEITURA
MUNICIPAL DE BRAGANÇA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A apelante se insurge contra a parte da decisão que deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

No tocante a fixação dos honorários à Defensoria, é de meu inteiro conhecimento que nos termos da Súmula n. 421, do STJ, o Estado não possui o dever de pagar a verba honorária à Defensoria Pública quando ela atua contra este.

Ocorre que, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira de raciocínio, reformo a Sentença no tocante à fixação de honorários a serem pagos pelo Estado do Pará à Defensoria Pública, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará a pagar as verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa. Desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023